Tribunal: TJSP
Processo: 1050477-26.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. Diante do parcial acolhimento da demanda, há necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca, repartindo-se o ônus de sucumbência e os honorários advocatícios.
EMBARGOS ACOLHIDOS.